Tribunal: TJDFT
Processo: 0726017-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CONSULTAS. DESCREDENCIAMENTO. INDICAÇÃO DE HOSPITAL. NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE PARTICULAR DA RECORRIDA. REALIZAÇÃO DAS CONSULTAS DE FORMA PARTICULAR. SENTIMENTO DE ANGÚSTIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para CONDENAR as rés, solidariamente, na obrigação de garantir à autora a cobertura mediante o regime de reembolso, nos limites das obrigações contratuais, conforme determina o art. 12, inciso VI, da L. L. 9656/98, bem como indenizar a autora pelos danos morais decorrentes da inscrição indevida do seu nome nos cadastros de inadimplentes, no valor que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora contados, ambos, da prolação da presente sentença, mediante aplicação exclusiva da taxa SELIC (Art. 406, §1o, do CC e Súmula 362 do STJ)”.
2. Em súmula, a autora narra que firmou, em 01/11/2023, contrato de plano de saúde denominado UNIVIDA NAFE 497.127/23-2, com código de beneficiário no 9000-00567-00, Abrangência Nacional, Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia, e que desde o início de sua gestação realizou o acompanhamento pré-natal na Clínica IGOT – Instituto de Ginecologia e Obstetrícia de Taguatinga do Hospital Santa Marta. Relata que em 16 de julho de 2024, foi surpreendida por mensagem informando que, desde o dia 15 de julho de 2024, o convênio UNIVIDA estaria descredenciado do Hospital Santa Marta, devendo efetuar o pagamento particular para terminar o acompanhamento pré-natal na mesma clínica. Acrescenta que marcou consulta para dia 02 de agosto na rede credenciada na Maternidade Brasília, no entanto, no dia 01 de agosto, um dia antes da consulta, a maternidade entrou em contato com a requerente cancelando a consulta, informando que o convênio estava encerrando o contrato com a maternidade. Aduz que não realizou a consulta do final do segundo trimestre de gestação e que, ao entrar em contato com o plano de saúde, este relatou que estavam em tratativas e que existiam outros hospitais disponíveis, indicando o Hospital das Clínicas, porém, após contato com o hospital, não foi possível agendar consulta, pois o referido hospital ainda não estava atendendo, devido às tratativas do convênio ainda não terem finalizado. Acrescenta que foi informada que o hospital só faria o parto se a requerente estivesse acompanhando a gravidez com o médico da clínica; e que o hospital não conta com UTI obstétrica, tendo que assinar termo assumindo o risco. Acrescenta que es viu obrigada a continuar o pré-natal às suas próprias expensas na Clínica IGOT do Hospital Santa Marta, por se tratar de médico da sua confiança. Frisou que teve um exame cancelado no Laboratório Exame em razão de descredenciamento do plano com a prestadora.
3. Em contestação, a empresa UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A sustenta que é defeso às operadoras de saúde o remanejamento de sua rede credenciada e, apesar da suspensão no atendimento do Hospital Santa Marta e Rede DASA, a requerida conta com outros hospitais em sua rede credenciada com maternidade, pronto-socorro e UTI. Argumenta que conta com prestador integrante da rede assistencial nos municípios limítrofes, qual seja, o Hospital das Clínicas, ressaltando que no site oficial da requerida foi veiculado informativo, desde o dia 30 de julho de 2024, sobre o remanejamento da rede credenciada.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 67489280). Contrarrazões de ID no 67489284, pugnando pelo improvimento do recurso.
5. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que não agiu com dolo ou culpa grave e que não houve intenção de causar sofrimento à recorrida, bem como agiu no exercício regular de um direito, pois a Resolução Normativa no 566 de 2022 estabelece que é defeso as operadoras de saúde o remanejamento de sua rede credenciada. Acrescenta que, apesar do descredenciamento do Hospital Santa Marta, a recorrida nunca ficou desassistida. Aduz que, por mera liberalidade, a pedido da recorrida, procedeu com o pré-pagamento do parto, no Hospital Santa Marta, relatando que o pedido de autorização de internação da recorrida se deu no dia 07 de junho de 2024, momento que ainda se encontrava em período de carência, devendo ser afastada a condenação por reparação por danos morais, inclusive por se tratar de manifesto desequilíbrio financeiro no contrato com a recorrida. Alternativamente, sugere a fixação do quantum em R$ 500,00 (quinhentos reais).
II. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). O Código de Defesa do Consumidor instituiu garantias à parte vulnerável na relação jurídica de consumo, dentre as quais se encontra a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, que apenas afasta a investigação acerca da culpa do agente causador do dano, mas não exime a vítima de demonstrar o nexo causal entre a conduta do ofensor e o dano sofrido. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte recorrida comprovar o dano e o nexo causal.
7. No caso em tela, toda a narrativa da recorrida foi comprovada pelas telas das mensagens cancelando as consultas em razão de descredenciamento (ID no 67489210); notas fiscais das consultas pagas em razão da não cobertura do plano de saúde (ID no 67489211 e 67489212) ligações e áudios com a empresa recorrente (ID no 67489254), com a empresa Hospital das Clínicas (ID no 67489255 a 67489257) e telas de ID no 67489258 a 67489263, demonstrando que o local indicado pela recorrente não realiza partos de urgência, nem atende partos que não tenham sido acompanhados por ele.
8. A recorrente não refutou os fatos, se limitando a impugnar apenas a condenação em reparação por danos morais. Neste ponto, cumpre acrescentar que uma das grandes contribuições do Código de Defesa do Consumidor está em que, por meio dele, positivou-se a ideia da boa-fé objetiva no ordenamento jurídico pátrio, merecendo destaque, no particular, o art. 4o, III, de valor interpretativo, e o art. 51, IV. A conjugação desses dispositivos legais revela que o instituto da boa-fé objetiva é o cerne da legislação consumerista pátria. Uma das vertentes da boa-fé objetiva é o dever de atuar com lealdade e contribuir para a efetivação das legítimas expectativas geradas no outro contratante. Aquele que contrata um plano de saúde assim o faz acreditando que, caso necessário, receberá o atendimento e tratamento adequado, sendo essa, portanto, a expectativa gerada no consumidor, beneficiário do plano
9. No que tange aos danos morais, analisando o caso concreto e diante do desgaste pelo qual a recorrida passou, este pode ser erigido à categoria de dano moral indenizável, pois se tratando de diversos cancelamentos de consulta, por descredenciamento, além de indicação de hospital que não poderia atender e acompanhar a gravidez da recorrida, tampouco possui atendimento em caso de emergência, considerando a angústia e o desespero da recorrida, configurada está a lesão à sua dignidade humana, pois atingida sua integridade psicofísica.
10. A indenização deve ser fixada moderadamente, em atenção às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim a natureza compensatória e dissuasória da reparação, sendo adequado o valor fixado em sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
III. DISPOSITIVO
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.